Tribunal: STF
Processo: ARE 1359707
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - EXERCÍCIOS DE 2014 E 2015 - MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Recurso interposto pela executada.



    OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL COM VISTAS À SUSTENTAÇÃO ORAL - Nos termos do artigo 22, § 1º do Provimento CSM nº 2564/2020, em regra os julgamentos deste E. Tribunal devem ser realizados em sessão permanente e virtual, ressalvados os casos em que as partes se oponham ao julgamento virtual, hipótese em que o feito será julgado em sessão realizada por videoconferência Quanto à realização de sustentação oral na sessão de julgamento, as hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no artigo 937 do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 146, § 4º, do Regimento Interno deste E. Tribunal - Caso a parte se oponha ao julgamento do recurso em sessão permanente e virtual a fim de realizar sustentação oral e esta não seja cabível na espécie, é admissível o julgamento virtual do feito, com vistas à celeridade e à razoável duração do processo Precedente desta C. Câmara - Em agravo de instrumento, somente se admite a sustentação oral caso o recurso tenha sido interposto contra decisão que verse sobre tutela provisória de urgência ou de evidência, nos termos dos artigos 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil e 146, § 4º do Regimento Interno deste E. Tribunal.



    No caso, a agravante manifestou oposição ao julgamento virtual do agravo de instrumento a fim de realizar sustentação oral - Não cabimento, uma vez que não se admite sustentação oral no presente caso Inexistência de nulidade, ante a impossibilidade de prejuízo Prestígio à celeridade processual e razoável duração do processo Precedente desta C. Câmara.



    PREVENÇÃO - Alegação de prevenção da C. 18ª Câmara de Direito Público - INOCORRÊNCIA - O Código de Processo Civil de 2015 prevê os requisitos para que seja caracterizada a prevenção Necessário que as ações possuam em comum o mesmo pedido e causa de pedir Execuções fiscais distintas A mera identidade de partes, em execuções lastreadas em títulos executivos distintos e promovidas em feitos diversos, não caracteriza prevenção Precedentes desta C. Câmara.



    NULIDADE DA CDA - DILAÇÃO PROBATÓRIA.



    Impossibilidade - Discussão de vício na certidão da dívida ativa. Presunção de legitimidade e regularidade do ato administrativo. Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser necessária prova produzida pelo administrado para se afastar a exigibilidade da certidão de dívida ativa. Impossibilidade de dilação probatória em exceção de préexecutividade. Súmula 393 do C. Superior Tribunal de Justiça Decisão mantida nesse ponto.



    No caso dos autos, a pretensão do agravante é justamente invalidar a certidão de dívida ativa (CDA), supostamente eivada de vício insanável por não apresentar todos os requisitos legais previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional, uma vez que a CDA não informa a forma de calcular os juros de mora e demais encargos, é omissa quanto a natureza e fundamento legal da dívida, bem como omissa quanto a atualização monetária e seu termo inicial. Argumenta que a CDA não possui assinatura e identificação da autoridade fazendária. Alega que os valores constantes das certidões de dívida ativa são equivocados, em razão da utilização de parâmetros superiores à taxa SELIC na atualização do débito Análise da controvérsia que demanda a necessidade de dilação probatória, que é impossível no bojo de exceção de pré-executividade, conforme entendimento jurisprudencial.



    MÁ-FÉ - INOCORRÊNCIA



    No caso dos autos, a agravante apenas se valeu do constitucional direito de petição ao opor a exceção de pré-executividade, não se verificando pretensão contra texto expresso de lei ou conduta temerária Inaplicabilidade dos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil de 2015 Não caracterizada a litigância de má-fé Condenação afastada.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE



    Exceção de pré-executividade rejeitada - Prosseguimento da execução - A exceção de pré-executividade só acarreta a condenação em honorários advocatícios caso seja acolhida, integral ou parcialmente, pois desta forma há, em algum grau, a extinção da execução - Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara - Decisão reformada nesse ponto - Decisão reformada em parte - Recurso parcialmente provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 24, inciso I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente